Tribunal: TJPA
Processo: 0867549-60.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867549-60.2024.8.14.0301

APELANTE: ALBA LUCINDA DA FONSECA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO REVISIONAL DO SALDO DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. IRRELEVÂNCIA DA OBTENÇÃO POSTERIOR DE EXTRATOS E MICROFICHAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação revisional do saldo do PASEP cumulada com indenização por danos materiais, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória. A recorrente sustenta que somente tomou ciência das alegadas irregularidades e desfalques em sua conta vinculada ao PASEP quando obteve extratos detalhados e microfichas em 2024, defendendo que o termo inicial da prescrição deve ser fixado nessa data, e não na ocasião do saque integral dos valores realizado em 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial do prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão deduzida pela autora encontra-se prescrita diante da data do saque integral dos valores e da data do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387, fixou critério objetivo para identificação do termo inicial da prescrição, estabelecendo que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória relacionada à gestão da conta individualizada do PASEP.

O saque integral dos valores representa momento suficiente para caracterizar a ciência jurídica da lesão alegada, pois revela ao participante o valor considerado devido pela instituição financeira e torna exigível eventual pretensão de revisão ou reparação.

A tese firmada no Tema 1.387 não exige conhecimento técnico acerca de rubricas, índices de atualização ou fórmulas de cálculo para o início da contagem do prazo prescricional, sendo suficiente a percepção de que a conta foi integralmente liquidada ou encerrada.

A obtenção posterior de extratos analíticos, microfichas ou demais documentos não desloca o termo inicial da prescrição, sob pena de esvaziamento da tese vinculante e de comprometimento da segurança jurídica mediante a postergação indefinida do início do prazo prescricional.

No caso concreto, os valores da conta PASEP foram sacados em junho de 2013, enquanto a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2024, após o transcurso de período superior a dez anos, o que caracteriza a prescrição da pretensão ressarcitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do principal constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.387.

A obtenção posterior de extratos, microfichas ou documentos analíticos da conta não posterga o início da prescrição.

Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de mais de dez anos contados do saque integral dos valores da conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205. CPC, arts. 85, § 11, 487, II, 927, III, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.864/PE e REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ALBA LUCINDA DA FONSECA LIMA
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DO SALDO DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Sustenta a apelante que é servidora pública federal aposentada e que, após realizar consultas e saques de sua conta vinculada ao PASEP, constatou divergências entre os valores efetivamente recebidos e aqueles que entendia serem devidos, conforme demonstrado pelos extratos e microfichas obtidos junto à instituição financeira. Afirma que realizou saque dos valores do PASEP em 01/04/2013, porém somente em 2023, após a ampla divulgação do julgamento do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, tomou conhecimento da possibilidade de terem ocorrido deduções indevidas em sua conta. Em razão disso, requereu ao Banco do Brasil, em 06/02/2024, os extratos detalhados da conta, ocasião em que teria identificado erros na correção monetária dos depósitos e movimentações indevidas, fatos que lhe teriam causado prejuízos materiais.

A recorrente relata que ajuizou a ação objetivando a revisão dos cálculos de sua conta PASEP e o reconhecimento das alegadas irregularidades, buscando a recomposição patrimonial dos valores que entende devidos. Contudo, o Juízo de origem entendeu que a pretensão encontrava-se prescrita, por considerar que o prazo prescricional teria iniciado na data do saque dos valores, ocorrida em 2013.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que a sentença merece reforma por divergir do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1.150
, segundo o qual o termo inicial da prescrição, nas ações que buscam reparação de danos decorrentes de alegados desfalques em contas vinculadas ao PASEP, corresponde ao momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca das irregularidades, o que, em regra, ocorre mediante o acesso aos extratos detalhados das movimentações da conta.

Defende que, diferentemente das contas bancárias comuns, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos seus titulares, impossibilitando o conhecimento prévio de eventuais irregularidades. Assim, sustenta que apenas em 06/02/2024, quando obteve os extratos e microfichas da conta, adquiriu efetiva ciência dos alegados desfalques e da extensão dos prejuízos sofridos, razão pela qual não haveria que se falar em prescrição.

Para embasar sua tese, a recorrente invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n.º 1.895.936/TO e 1.895.941/TO, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, bem como precedente da Primeira Turma daquela Corte, segundo o qual o termo inicial da prescrição corresponde à ciência inequívoca do titular acerca da existência do dano e de suas consequências. Aduz, ainda, que seria irrazoável exigir do beneficiário a demonstração de irregularidades sem o acesso aos documentos detalhados da conta, especialmente considerando a natureza do programa PASEP e a legítima expectativa de regular administração dos valores depositados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando-se o regular prosseguimento da ação originária, com a fixação do termo inicial da prescrição na data de 06/02/2024, quando a apelante afirma ter obtido acesso aos extratos detalhados de sua conta vinculada ao PASEP.

O Banco do Brasil não apresentou contrarrazões – Id. 24808196.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação – Id. 24891677.

O Banco do Brasil juntou nos autos o extrato analítico do recorrente – Id. 37034598

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

O recurso não comporta provimento, sempre respeitadas as razões de fato e direito nele lançadas.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se ao exame da prescrição da pretensão ressarcitória deduzida pelo autor, no contexto de alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP, sendo este o único fundamento apto a conduzir à solução do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável a tais demandas. No julgamento do Tema 1.150, restou assentado, in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, e REsp 1951931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Não obstante, a aplicação prática dessa orientação revelou significativa controvérsia quanto à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, especialmente diante da dificuldade de identificação do momento em que o titular da conta teria adquirido “ciência inequívoca” do prejuízo, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. A multiplicidade de interpretações ora vinculando o termo inicial à data do saque, ora ao pedido ou recebimento de extratos analíticos ensejou insegurança jurídica e decisões conflitantes nos Tribunais pátrios.

Diante desse cenário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Controvérsia 738), com o objetivo específico de fixar critério objetivo para o termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo PASEP. O julgamento culminou na fixação da tese do Tema Repetitivo 1.387, nos autos dos REsp nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025, cuja redação é a seguinte, in verbis:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

O precedente, dotado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), não afastou o entendimento anteriormente firmado, mas o complementou e densificou, ao conferir critério objetivo à identificação do momento representativo da ciência do dano,
fixando como marco inicial do prazo prescricional o saque integral do principal ou, em termos equivalentes, o zeramento e encerramento da conta individualizada
.

A ratio decidendi da tese firmada reside no reconhecimento de que, no momento em que ocorre o saque integral ou a consolidação definitiva dos valores da conta PASEP, o titular passa a ter acesso ao saldo final considerado devido, bem como à destinação conferida aos recursos, de modo que eventual inconformismo quanto à correção da gestão, aos índices aplicados ou à existência de desfalques torna-se, a partir de então, juridicamente exigível. É esse o instante em que nasce a pretensão reparatória, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça está aplicando o novo entendimento, alinhando-se à orientação da Corte Superior, conforme se extrai do julgado, in verbis:

“Apelação. Ação de levantamento de valores em conta individual PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso da parte autora. Prescrição. Incidência do prazo decenal. Termo inicial contado da ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP (Tema 1150). Contagem da data do saque do valor disponibilizado. Demanda ajuizada fora do prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

No caso concreto, a sentença registra que o pagamento dos valores relacionados à conta PASEP ocorreu em 07 de junho de 2013. A ação, entretanto, foi ajuizada em 23 de agosto de 2024. Entre uma data e outra transcorreram mais de dez anos, lapso muito superior ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Assim, mesmo acolhendo a moldura jurídica mais favorável à autora quanto ao prazo aplicável, a pretensão está prescrita.

Destaco trecho da sentença:

“(...) A parte autora informa que a data da ciência do fato se deu em 01.04.2013, sendo este o termo inicial da prescrição.

Desta feita, considerando o entendimento fixado no TEMA 1.150 que prevê a prescrição decenal, a pretensão autoral encontra-se prescrita, vez que, o ajuizamento da ação ocorreu em 24.07.2024.

Friso que, na peça inicial, a parte autora informou o termo inicial da prescrição, não sendo o caso de decisão surpresa, vez que, houve a formação de precedente - TEMA 1150 estabelecendo parâmetros para o julgamento da ação e anúncio prévio deste Juízo.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, contudo, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC e suspendo a exigibilidade da verba, conforme o artigo 98, §3º do CPC. (...)”

O argumento de que a ciência efetiva somente teria ocorrido em
04 de outubro de 2024
, com a obtenção de extratos ou microfilmagens, não prevalece após o Tema 1.387. A tese repetitiva não exige que o participante compreenda tecnicamente todas as rubricas, índices e fórmulas aplicáveis à conta PASEP; basta, para o início do prazo, o saque integral do principal, por representar ciência suficiente do valor que a instituição financeira reconheceu como devido. Exigir, em todo caso, a obtenção posterior de documentação analítica como marco inicial equivaleria a esvaziar a tese vinculante, deslocando indefinidamente o início da prescrição para ato unilateral do interessado.

Esse contexto fático se amolda, com precisão, ao critério objetivo fixado pelo Tema 1.387 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o encerramento da conta e o débito integral do saldo equivalem, para fins jurídicos, ao saque integral do principal, inaugurando o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Dessa forma, a r. sentença, ao reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se em plena consonância com o entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida por
ALBA LUCINDA DA FONSECA LIMA
em face de BANCO DO BRASIL S.A., nos termos da fundamentação, com observância da tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2026